Tribunal: TJDFT
Processo: 0743004-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743004-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELAINE MARQUES DOS SANTOS contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0715558-69.2023.8.07.0009), ajuizada contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória para determinar a realização da cirurgia bariátrica de forma imediata, considerando que a autora contratou o plano com cobertura parcial temporária até janeiro de 2024 e não há risco iminente de morte ou de lesão grave (ID 173905566): “Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Embora não haja dúvidas quanto à gravidade da obesidade, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para determinar a realização da cirurgia bariátrica de forma imediata, considerando que a autora contratou o plano com cobertura parcial temporária até janeiro de 2024 e não há risco iminente de morte ou de lesão grave. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos”. A agravante alega que necessita de procedimento cirúrgico, porque seu quadro já se encontra agravado com o aparecimento de outras comorbidades. Afirma que em dois relatórios médicos emitidos por dois médicos diferentes, existe a prescrição para que a agravante seja submetida com urgência, sob pena de risco de morte, ao procedimento objeto da ação. No relatório emitido pelo dr. Rafael Galvão, inscrito no CRM sob o no 12950, aduz que o procedimento se faz necessário, cujo propósito é evitar o agravamento de saúde da paciente, inclusive, com risco de óbito. Assim, requer seja concedida a tutela de urgência pleiteada, inaudita altera pars, para determinar ao plano de saúde réu que faça o custeio, de forma imediata, do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, com a procedência do pedido de mérito, confirmando-se a tutela recursal pretendida. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. A agravante apresenta declaração de hipossuficiência (ID 52159018). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Consta do relatório médico elaborado pelo médico, Dr. Rafael Galvão, CRM/DF 12950, que a agravante necessita de internação e cirurgia para tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica, em grau 3, extremamente grave, pois neste nível, o excesso de peso coloca em risco a saúde e tende a diminuir o tempo de vida da paciente. O quadro apresentado pela paciente é extremamente grave, inclusive já vem causando outras complicações que aumentam o risco de óbito prematuro caso não seja feito o procedimento (ID 173534415). O Dr. Renato Alves T. Lima, CRM/DF 1120 também emitiu relatório no qual confirma que a agravante necessita de autorização para internação e realização de cirurgia para tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica. Esclarece que a paciente apresenta comorbidades (Doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz): dislipidemia, hiperuricemia, resistência a insulina, esteatose hepática grau i, incontinência urinária de esforço, apneia do sono, esofagite de refluxo, gastrite leve, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés e estigmatização social. Além disso, informa que a obesidade é uma doença grave que leva as outras comorbidades que podem levar a morte, por isso a paciente deve ser operada com a urgência que o quadro requer (ID 173534418). A gravidade da patologia apresentada pela agravante já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), cuja Resolução Normativa no 167/08 assim prevê: “Art. 8o O tratamento da obesidade mórbida, por sua gravidade e risco à vida do paciente, demanda atendimento especial devendo ser assegurado e realizado, preferencialmente, por equipe multiprofissional, em nível ambulatorial. Parágrafo único. Em caso de indicação médica, poderá ocorrer a internação em estabelecimentos médicos, tais como, hospitais e clínicas para tratamento médico, assim consideradas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES.” Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. Esse é o entendimento perfilhado por esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2. A cirurgia para a correção das lipodistrofias e regularização do contorno corporal, bem como a cirurgia reconstrutora da mama não possuem finalidade estética, mas de tratamento necessário e complementar à obesidade mórbida. 3. Agravo conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07101899720188070000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, PJe 09/01/2019) – g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS COM PRÓTESES OU EXPANSOR APÓS BARIÁTRICA. RECUSA ILEGÍTIMA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO NORMATIVA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 DA LEI No 8.078/90. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. [...] 3. A intervenção cirúrgica de reconstrução mamária após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada de natureza estética, mas desdobramento dos procedimentos do tratamento de obesidade. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátricas, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice à sua realização, na medida em que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. Considerado o imperativo de interpretação normativa mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90, é ilegítima a recusa da operadora, o que impõe a obrigação de fazer. [...]” (2a Turma Cível, 07177983120188070001, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/12/2018) – g.n. O Superior Tribunal de Justiça também segue este mesmo entendimento: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDO A CIRURGIA BARIÁTRICA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA CORRETIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde. 3. ‘As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato’ (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 16/3/2010). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Quarta Turma, AgRg no AREsp 583.765/MG, rel. Ministro Raul Araújo, DJe 22/06/2015) – g.n. Nesse contexto, considerando que o procedimento cirúrgico pós-bariátrico foi indicado por médicos responsáveis pela condução do tratamento da agravada e considerado o risco de morte da paciente, impõe-se reconhecer a necessidade de autorização da realização da internação e cirurgia da agravante, conforme prescrição médica. Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar para determinar ao plano de saúde réu que custeie, de forma imediata, o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 19:21:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador